Tribunal: STF
Processo: HC 68784
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
"HABEAS   CORPUS"  -   CONDENAÇÃO  PENAL
PROFERIDA  POR JUIZ  QUE DETERMINOU  E PRESIDIU SINDICANCIA
DESTINADA  A APURAR  "NOTITIA  CRIMINIS" -  INEXISTÊNCIA DE
INCOMPATIBILIDADE - DISCIPLINA JURÍDICA DO IMPEDIMENTO E DA
SUSPEIÇÃO   NO  PROCESSO   PENAL   -  MATÉRIA   DE  DIREITO
ESTRITO   - INOCORRENCIA   DE  INJUSTO   CONSTRANGIMENTO  -
PEDIDO  INDEFERIDO.
                   -    A     sindicancia    administrativa
instaurada  perante  Magistrado   local,  por  determinação
deste,  com o objetivo  de subsidiar a ação persecutoria do
Ministério  Público,   não  se  reveste   de  aptidao  para
ocasionar  a incompatibilidade  da autoridade judiciária no
ulterior  procedimento penal  condenatório, que  nela tenha
fundamento.
                   -  As  causas  geradoras  de impedimento
(CPP,  art.  252)  e  de   suspeição  (CPP,  art.  254)  do
magistrado  são de  direito  estrito. As  hipóteses  que as
caracterizam  acham-se  enumeradas, de  modo  exaustivo, na
legislação processual penal. Trata-se de "numerus clausus",
que  decorre da propria taxatividade do rol consubstanciado
nas normas legais referidas.
                   -    Não   incide    na    situação   de
incompatibilidade jurídico-processual o Magistrado que, não
obstante presidindo sindicancia destinada a apurar "notitia
criminis"  a  ele   comunicada,  não  exterioriza  qualquer
pronunciamento,  de fato  ou  de direito,  sobre  a questão
objeto das diligencias investigatorias.